Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739597-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME EMBARGADO: IRACI NOGUEIRA DE SOUSA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Inovare Construtora e Incorporadora Eireli em face da r. decisão (ID 47551980) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de recolhimento do preparo pela Agravante e julgou prejudicado o Agravo Interno. A Embargante alega que a decisão embargada padece de erro material, porquanto insiste na argumentação de que o pleito de gratuidade de justiça refere-se à falida, e não à massa falida. Aduz que atua nos presentes autos como terceira interessada, assistente da massa falida. Sustenta que os bens dela encontram-se indisponíveis e caso venha a transferir os ativos incidirá em crime falimentar. Argumenta ainda que a r. decisão fundamentou-se em premissa fática equivocada ao adotar o entendimento de que a Agravante seria a massa falida, e não a falida. Pede que, reconhecido o vício, sejam conhecidos o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos pela Embargante, bem como para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 44400973) indicou expressamente que “não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso” e que “a decretação de falência, por si só, não implica a concessão imediata da assistência judiciária gratuita”. Consignou-se na decisão que rejeitou os aclaratórios movidos em face da decisão mencionada (ID 45323569) que “a circunstância de a ora Embargante ser um ente jurídico despersonificado, detentor de personalidade jurídica, não a impede de dispor de valores para o pagamento das despesas processuais, tampouco a torna automaticamente hipossuficiente. A Administração de bens e direitos da falida possibilita que a embargante assuma novas despesas no desempenho desse mister. Ressalte-se que a lei de regência impõe à massa falida o ônus do pagamento das custas judiciais relativas às ações e às execuções em que ela tenha sido vencida (art. 84, IV, da Lei n.o 11.101/2005), e classifica os referidos créditos como extraconcursais, pagos com precedência sobre os créditos mencionados no art. 83 do referido diploma.”. Percebe-se que a Agravante se utiliza de fundamento totalmente dissociado dos autos para obter o deferimento da gratuidade de justiça rechaçado em mais de uma oportunidade por esta Relatoria, circunstância que, diante do não recolhimento do preparo no prazo legal, inviabilizou o conhecimento do Agravo de Instrumento e prejudicou o julgamento do Agravo Interno. Registre-se não merecer prosperar a alegação de que quem interpõe o recurso é a falida, uma vez que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que não requereu habilitação no processo para atuar como assistente da massa falida e, por conseguinte, não consta como parte no polo passivo da habilitação de crédito. Lembre-se que na ação de falência ocorre a repartição da personalidade jurídica, apartando-se o patrimônio – que constitui a massa, ente despersonalizado – da sociedade falida. Assim, a pessoa jurídica falida ainda pode praticar diversos atos, como participar na condição de assistente nas ações em que a empresa for parte ou interessada e requerer a continuação do negócio no processo falimentar (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.265.548 - SC (2011/0163573-7). Assim, consoante esclarecido na decisão embargada, ausente o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do agravo de instrumento, o que tornou prejudicado o agravo interno (ID 47551980). Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator